Tribunal: STF
Processo: HC 51106
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
Habeas corpus. Constrangimento ilegal atribuído a autoridade de primeira instância. Se a coação é atribuída a juiz da primeira instância, a competência para conhecer do pedido de habeas corpus é do Tribunal a que estiver subordinado o coator, não do Supremo Tribunal Federal. Pedido de que se não toma conhecimento.